Tribunal: CARF
Processo: 16682.720594/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720594/2011-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.190 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1943-2022) interposto em face do Acórdão
Recorrido no 12-45.212 (fls.1844-1870), da 8a Turma da DRJ/RJ1 em 13 de abril de 2012, no
qual foi negado provimento à Impugnação apresentada pela Recorrente. Neste caso, a discussão
versa sobre os seguintes pontos:
a) Possibilidade de exclusão valores da base de cálculo da CSLL, a título de
tributos e contribuições com exigibilidade suspensa;
b) Possibilidade de exclusão do Lucro Real, de valores referentes a diferenças
apuradas entre o LALUR e o Razão, (“Juros do PIS não Pago” e “Juros de
Mora Indedutível”);
c) Validade das amortizações de ágio;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720594/2011-48
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720594/2011-48

d) Agravamento da multa em razão da glosa de ágio;
e) Cabimento de multa isolada;
f) PossibilidadedeglosadesaldoinsuficientedeBasedeCálculoNegativada
CSLL
Ao chegar no CARF, o então Relator apresentou o seguinte relatório para este
caso, o qual incorporo a esta decisão (fls. 2212 e ss.):
Relatório
O AFRFB, quanto ao saldo da base negativa da CSLL, expôs (item 5 do TVF –fls.
1275/1309):
5 – Base de Negativa da CSLL.
Em análise efetuada no saldo da base negativa da CSLL da fiscalizada,
controlada pelo sistema SAPLI desta RFB, verificamos compensações efetuadas
em autuações de períodos anteriores que influenciaram na apuração das bases de
cálculo do anocalendário de 2007, conforme demonstradas abaixo:

Observa-se que nos anos calendário de 2003 e 2004 as bases de cálculo da CSLL
antes das compensações, informadas pelo contribuinte em suas respectivas
DIPJs, foram alteradas devido à recomposição dos saldos pela fiscalização em
virtude das infrações apuradas nos respectivos períodos. Esses ajustes
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720594/2011-48

culminaram na consumação do saldo da base negativa da CSLL apurada pelo
contribuinte oriundo daqueles anos calendário, gerando com isso saldo
insuficiente da base de cálculo negativa nos anos calendário de 2005 e 2006,
lançados de ofício pela Fiscalização. Consequentemente, no momento do registro
das infrações apuradas por esta fiscalização, referentes ao ano calendáriode 2007,
foi constatada também insuficiência de saldo da base negativa da CSLL, devido
à compensação efetuada pelo contribuinte em sua DIPJ/2008, no valor de R$
1.356.504,30. Como o saldo da Base de Cálculo Negativa da CSLL no período
em tela encontrasse zerado, o valor compensando pelo contribuinte deverá ser
glosado de acordo com o disposto no art. 58 da Lei 8.981/95 e art. 16 da Lei
9.065/95.
Portanto, o presente processo administrativo fiscal depende diretamente de decisão
definitiva nos processos administrativos fiscais n. 19740.000209/200801, n.
19740.000114/200961 e n. 16682.720182/201027.
Observa-se que, atualmente, os processos administrativos fiscais n.
19740.000209/200801, n. 19740.000114/200961 e n. 16682.720182/201027 encontram-
se pendentes de decisão definitiva:
(i) PAF n. 19740.000209/200801: Encontrasse pendente de análise de Recurso
Especial, na 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste CARF.
(ii) PAF n. 19740.000114/200961:possui Resolução reconhecendo a dependência
direta com decisão definitiva no PAF n. 19740.000209/200801.
(iii) PAF n. 16682.720182/201027: possui Resolução reconhecendo a
dependência direta com decisão definitiva nos PAF n. 19740.000209/200801 e n.
19740.000114/200961.
É o relatório”
Após a determinação de sobrestamento deste caso, o processo foi baixado à DRF
de origem. Em 16 de setembro de 2013, apresentou pedido de desistência parcial, em relação a
todo fundamento do item 5 do Recurso (fl. 2220-2237):

Anos depois, a DRJ de origem constatou que os processos que tratavam da
materia prejudicial ao caso já haviam sido encerrados em razão da adesão à parcelamento (fls.
2284-2285). Assim, o processo retornou para o CARF, e foi distribuído a esta Relatora.
Em 19 de setembro de 2023, a Recorrente juntou aos autos petição indicando que
a matéria discutida nos autos teria precedente favorável no STJ em relação à mesma formatação
do ágio que estaria aqui sendo discutida.
É o Relatório.
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720594/2011-48

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
Antes de se passar para a análise do mérito deste recurso, entendo que há duas
questões prejudiciais que precisam ser dirimidas por meio da conversão em diligência.
A primeira diz respeito aos valores não adicionados ao Lucro Real, referentes a
diferenças apuradas entre o LALUR e o Razão, (“Juros do PIS não Pago” e “Juros de Mora
Indedutível”). Quando da decisão de primeira instância, assim foi fundamentada a decisão nesse
ponto:
Ocorre que a Interessada não comprovou nos autos que aquele valor compôs a receita
bruta, operacional ou não operacional, na contabilidade para poder daí, sim, exclui-lo
no LALUR. Só cabe excluir valor que indevidamente foi incluido como receita
tributável. A Interessada estava obrigada a reconhecer tal receita apenas quando da
decisão final. Assim, somente poderia excluí-lo no LALUR, se tivesse reconhecido o
respectivo valor como receita já em 2007.
Registre-se que era seu ônus comprovar tal fato uma vez que a escrituração no
LALUR não está em acordo com o que foi alegado.
Ou seja, a razão pela qual não foi deferido o pleito da Recorrente estaria no fato
de que não teria nos autos a comprovação do valor que compôs a receita bruta, operacional e não
operacional. Contudo, desde a Impugnação a parte juntou outros documentos além do LALUR,
razão pela qual entendo que a instância inferior poderia ter se debruçado sobre tais aspectos.
E, a segunda, diz respeito ao saldo insuficiente de base de cálculo negativa da
CSLL. Nesse ponto, assim fundamentou a decisão de primeira instância:
Revela-se, pois, correta a afirmação que para os anos-calendário de 2003 e 2004 as
bases de cálculo da CSLL antes das compensações, informadas pela Interessada em suas
respectivas DIPJs, foram alteradas devido à recomposição dos saldos feita pela
Fiscalização em virtude das infrações apuradas nos respectivos períodos.
Ocorre que este ponto é combatido no Recurso Voluntário, demonstrando a recomposição da base
negativa, ainda que com as compensações em DIPJ.
Assim, converto o feito em diligência para que se responda:
a) Verificar, em relação à primeira questão, com base nos documentos dos autos e em
outros que entender relevante a intimar o contribuinte, se realmente o saldo da conta
4542190000000002, “ Juros Mora Indedutível”, era de R$7.108.168,41 e não
R$1.513.390,40, conforme LALUR (fls. 1196/1195);
b) Verificar, em relação à segunda questão, com base nos documentos dos autos e em outros
que entender relevante a intimar o contribuinte, se realmente em relação à apuração do
ano de 2007, não havia mais estoque de base negativa de CSLL no valor de R$
1.356.504,30.
c) Há outras considerações sobre o laudo que são pertinentes ao caso?
A Unidade de Origem deverá elaborar relatório circunstanciado e conclusivo com
as informações requeridas e dar ciência do mesmo à Recorrente e intimá-la para que se
manifeste, tanto para esclarecimentos iniciais sobre o laudo (caso julgue pertinente) e, de forma
imprescindível, para que também se manifeste no final da diligência, no prazo de 30 dias.
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720594/2011-48

Após, que os processo seja devolvido ao CARF para continuidade do julgamento
Por todo o exposto, converto o julgamento em diligência, nos termos acima.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 2438
DF CARF MF
Original